Tribunal: STF
Processo: HC 86656
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO
   INFRINGENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DA
   FIGURA TÍPICA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
1. Não se admite, na via
   estreita dos declaratórios, a rediscussão de pretensão já
   repelida. Embargos de efeitos manifestamente infringentes.
2.
   Não há omissão a suprir ou obscuridade a aclarar. Menos ainda
   contradição a afastar. Nos termos do acórdão recorrido,
   observa-se que o entendimento adotado é o de que pratica, em tese,
   o crime de denunciação caluniosa aquele que dá causa à
   instauração de investigação policial contra alguém, imputando-lhe
   crime de que o sabe inocente (art. 339 do Código Penal).
3.
   Recurso a que se nega provimento.